Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA IMPLEMENTADA PELO CNJ. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 05 ANOS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PRAZO DE 10 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) foi criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença.
2. Este Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Inclusive, este Juízo já utilizou a ferramenta para verificar o seu devido funcionamento.
3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud.
4. A sentença homologatória de acordo realizado pelas partes em Juízo é título executivo judicial e, nessa qualidade, presta-se a dar início, diante de uma inadimplência da obrigação nele inserida, à fase de cumprimento de sentença.
5. Em se tratando de cobrança de dívida oriunda de título judicial, devem-se aplicar as disposições do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil, o qual estabelece ser quinquenal o prazo prescricional de pretensão decorrente de instrumento público.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.